Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, ID 22906168 - Pág. 2, que assim dispôs: Neste processo, consta informação na certidão de id. 79333229 de que a parte requerida reside no endereço ali indicado. A fim de evitar a expedição de diligências para endereços aleatórios e sem comprovação, faculto prazo de 05 (cinco) dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Outrossim, advirto à demandante que a reiteração desse tipo de pedido ou a indicação de endereço já diligenciado será considerado como inércia. Ressalto, ainda, que não serão admitidos pedidos de dilação de prazo, bem como outros requerimentos que não promovam o andamento do feito. Em síntese, a parte Agravante sustenta que o indeferimento do pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob a alegação de que se deve comprovar a localização do veículo é ofensivo ao direito do Agravante. Salienta que a determinação não encontra respaldo na legislação. Aduz que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária, sendo uma faculdade do credor, requerer a conversão da busca e apreensão em execução consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e no mérito o seu provimento. Preparo regular, ID 22906169. É a suma do necessário. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão ora agravada foi reconsiderada, conforme se verifica no ID 82947869: Reconsidero a decisão id. 82389445. Expeça-se mandado de busca, apreensão e citação para cumprimento no endereço indicado ao id. 82699199, qual seja, QR 515, CJ 3, CS 07 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA), CEP 72315-103, BRASÍLIA-DF. Fica a parte autora desde já intimada do deferimento do pedido, a fim de que forneça os meios necessários ao cumprimento da medida. Assim, diante da reconsideração da decisão fustigada, a consequência é a perda de interesse da agravante, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO VIA RPV AO CAUSIDICO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular implica julgar prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143075, 07140355920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO DO AGRAVO. EQUÍVOCO. JULGAMENTO ANULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Evidenciado o equívoco quanto da análise do agravo de instrumento, uma vez que, antes do julgamento, o juízo agravado reconsiderou a decisão hostilizada, impõe-se a anulação do decisum, e, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ter o recurso como prejudicado, em razão da perda superveniente do interesse recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Julgamento anulado. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1062382, 07079392820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a retratação da r. decisão agravada pelo juízo de origem. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator